Tribunal: TJDFT
Processo: 0732479-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732479-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DE ALMEIDA MINEIRO FREITAS AGRAVADO: GLAUBER MELO NASSAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiane de Almeida Mineiro contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 102823223) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Glauber Melo Nassar, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais (ID 29815375), a agravante relata estar desempregada, sem renda fixa, vivendo às expensas de seus filhos e demais familiares. Anota que seu último emprego foi na função de gari, com salário de R$1.169,93 (mil cento e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), razão pela qual pleiteou o benefício da gratuidade de justiça na origem. Salienta ter apresentado os documentos requeridos pelo Juízo a quo, em decisão que determinou a emenda à petição inicial, no sentido de demonstrar a sua real situação econômica. Esclarece ter juntado aos autos de origem a cópia dos extratos dos últimos 3 (três) meses de conta bancária de sua titularidade, bem como as cópias das faturas de cartão de crédito. Adicionou informação acerca da sua isenção à declaração de imposto de renda. Em nova manifestação naqueles autos, atendendo à determinação do Juízo, acostou cópia integral dos extratos bancários e elucidou a natureza de créditos que apareciam no extrato do mês de junho de 2021, descritos como “CR VD CART”, segundo informa, advindos da tentativa de iniciar um negócio próprio com a venda de açaí, o qual não teria rendido lucro, encerrando-se no mesmo mês, o que seria confirmado pelo conteúdo dos extratos dos meses subsequentes. Afirma não ter omitido informações relevantes para apreciação do pleito, como aduzido pelo Juízo a quo, e que, ainda que tivesse mantido a renda com a venda de açaí, continuaria em situação de vulnerabilidade econômica, diante da margem de rendimentos que auferiu com essa atividade econômica. Nesse contexto, argumenta ser pessoa hipossuficiente, sem renda substancial apta a suportar as despesas do processo, de modo que faria jus ao benefício vindicado, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante de aventado risco de lesão processual consubstanciado na possibilidade de indeferimento da petição inicial em caso de não recolhimento das custas no prazo assinalado pelo Juízo de origem. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar o recebimento da petição inicial sem o recolhimento das custas processuais. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de conceder o benefício de gratuidade de justiça para o prosseguimento do processo de origem e para o processamento do presente agravo de instrumento. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se, inclusive, expirar nesta data o prazo de 15 (quinze) dias assinalado pelo Juízo de origem para o recolhimento das despesas iniciais. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento do efeito suspensivo exclusivamente no que tange ao cancelamento da distribuição da ação. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro parcialmente o efeito suspensivo vindicado para suspender a possibilidade de cancelamento da distribuição da ação até a análise do mérito pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.